Tribunal: STF
Processo: AI 714266
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Ementa: 1.Embargos de declaração. Recurso extraordinário. Teses articuladas no recurso extraordinário não suscitadas no Tribunal a quo. Recurso não conhecido, nos termos da Súmula 282 do STF. Inexistência de omissão na decisão embargada. Embargos rejeitados. 2. Crime de gestão temerária de instituição financeira. Lei 7.492/86, art. 4º, parágrafo único. Crime acidentalmente habitual. Embora um único ato seja apto à configuração da conduta tipificada, a sua reiteração não configura pluralidade de delitos. Precedentes. Concessão de habeas corpus de ofício para excluir da condenação o aumento resultante da continuidade delitiva.